Tribunal: TJES
Processo: 5012493-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012493-56.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANDREIA PASSALINI MOREIRA e outros (47)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO PELO STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL NAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A matéria envolvendo a fixação de honorários
“foi afetada, pela Corte Especial do STJ, para julgamento segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES. A controvérsia restou assim delimitada: 'Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados' (Tema 1.076/STJ). Concluído, em 16/03/2022, o julgamento dos referidos Recursos Especiais repetitivos, a Corte Especial firmou as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
(EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1771147 - SP (2018/0258614-2) - Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 18/03/2022)
.

2. Em que pese a existência de recurso extraordinário revolvendo a matéria, o qual foi indicado como representativo de controvérsia (RE 1412073), o STF ainda não proferiu decisão, inclusive no que concerne à eventual suspensão dos processos que versem sobre o tema.

3. No que diz respeito ao cumprimento de sentença que enseja a expedição de precatório, o § 7º do art. 85 do CPC preceitua que não serão devidos honorários se não for impugnado, razão pela qual a decisão recorrida foi expressa em limitar a incidência da verba exclusivamente sobre o total da execução das obrigações de pequeno valor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 01 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5012493-56.2022.8.08.0000

Agravante:

Estado do Espírito Santo

Agravado:

Adilson da Silva e Outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instru
mento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão de id.
18938400, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por Adilson da Silva e Outros, na qual o Magistrado de origem homologou os cálculos apresentados pelos exequentes, determinou a expedição de precatórios quanto aos valores superiores a 4420 VRTEs e de requisição de pequeno valor nos demais casos, com fixação da verba honorária no valor de 10% (dez por cento) do total da execuçao das obrigações de pequeno valor.

Nas razões de id. 3938323, o agravante alega em síntese que (a) a tese fixada no Tema 1076 do STJ ainda não transitou em julgado, posto que há recurso extraordinário pendente de julgamento; (b) a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da execução perfaz o montante de R$ 45.306,77 (quarenta e cinco mil trezentos e seis reais e setenta e sete centavos), revelando-se desproporcional considerada a ausência de impugnação; (c) nem todos os valores serão pagos por RPV, sendo indevidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença que ensejará a expedição de precatório; (d) o valor deve ser fixado por equidade.

Contrarrazões apresentadas no id. 5312708.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 17 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A matéria envolvendo a fixação de honorários
“foi afetada, pela Corte Especial do STJ, para julgamento segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES.
A controvérsia restou assim delimitada
: 'Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados' (Tema 1.076/STJ). Concluído, em 16/03/2022, o julgamento dos referidos Recursos Especiais repetitivos, a Corte Especial firmou as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
(EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1771147 - SP (2018/0258614-2) - Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 18/03/2022)
.

Em que pese a existência de recurso extraordinário revolvendo a matéria, o qual foi indicado como representativo de controvérsia (RE 1412073), o STF ainda não proferiu decisão, inclusive no que concerne à eventual suspensão dos processos que versem sobre o tema.

Nesse quesito, é cediço que
“a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”
(RE 1401370 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10-2022).

No que diz respeito ao cumprimento de sentença que enseja a expedição de precatório, o § 7º do art. 85 do CPC preceitua que não serão devidos honorários se não for impugnado, razão pela qual a decisão recorrida foi expressa em limitar a incidência da verba exclusivamente sobre o total da execução das obrigações de pequeno valor.

Assim, tendo em vista a natureza vinculante dos julgados proferidos pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, bem como a fixação da verba honorária no percentual mínimo (10%), não verifico motivo que justifique a reforma da decisão recorrida.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 01.08.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar a Relatora.